Tribunal: TJBA
Processo: 0552610-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552610-79.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, BRUNO BARROS CAVALCANTI, WENDELL SANTIAGO ANDRADE, JOSE MARCONDES SERVULO DA NOBREGA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO A PROGRAMA FISCAL ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO QUE AFASTOU CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL POR CONFIGURAR "BIS IN IDEM". ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria julgada nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionalíssimas.

2. O acórdão embargado (ID 102926983) enfrentou de modo suficiente a controvérsia central dos autos — a possibilidade de nova condenação em honorários sucumbenciais após o pagamento administrativo da verba honorária no ato de adesão ao Programa de Anistia e Remissão instituído pela Lei Estadual nº 14.085/2019 —, concluindo, com amparo em precedentes do STJ e desta Corte, pela configuração de “bis in idem”.

3. A distinção entre “honorários de cobrança judicial” (encargos da dívida ativa, de natureza administrativa) e “honorários de sucumbência” (de natureza processual), embora tecnicamente sustentada pelo embargante, não constitui omissão do acórdão, mas sim fundamento meritório já apreciado e rejeitado implicitamente quando o julgado adotou a ratio do entendimento consolidado que veda a dupla cobrança.

4. A tese de inaplicabilidade do Tema 1.317/STJ às ações anulatórias, por mais que seja relevante do ponto de vista doutrinário, não afeta a correção do acórdão, que se fundou em precedentes específicos do STJ e do TJBA relativos, precisamente, a ações anulatórias de débito fiscal com adesão a REFIS, dispensando qualquer integração.

5
.
Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0552610-79.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.